Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos etc Os impetrantes apresentaram pedido de desistência do presente habeas corpus (ID 14827536). Tratando-se de direito potestativo, homologo o pedido e julgo prejudicado o feito, sem resolução do mérito (Regimento Interno, art. 89, XII e XIII). Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator